Tribunal: TJES
Processo: 5001585-49.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001585-49.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RECORRIDO: ADONIAS GAVAZZA DE ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001585-49.2019.808.0030

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

RECORRIDOS:
ADONIAS GAVAZZA DE ALMEIDA, VANUZA MENEZES DE OLIVEIRA GAVAZZA, ELIOMAR BERGAMINI DA CRUZ, RENES DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. POSSIBILIDADE

1.
Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado (ID
4330331
), contrarrazões

apresentadas no ID
4364337.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas
B2W COMPANHIA DIGITAL, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou as rés, solidariamente, a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas de voo cancelado e entrada de congresso que os autores participariam, além do pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor a título de indenização por danos morais.

3
.
A alegação de ilegitimidade passiva das requeridas devem ser rejeitadas, eis que trata-se de relação consumerista de sorte que todos os presentes na cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, além do que as requeridas, no momento da venda do pacote, já tinham ciência da recuperação judicial da companhia aérea e, mesmo assim, optaram por comercializar os pacotes, assumindo o risco.
4.
Dano moral configurado, pois embora não se desconheça a jurisprudência do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente de atraso de voo (
REsp 1796716/MG),
no caso dos autos, os
autores deixaram de participar de congresso, planejado com muita antecedência, por culpa das requeridas, em razão do cancelamento injustificado do voo programado, situação apta a mitigar direito personalíssimo
.
5.
Sentença mantida.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condena-
se
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.